Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO INTENTADA CONTRA A SÍNDICA. CAUSA DE PEDIR LASTREADA EM SUA ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, extinguiu o feito sem apreciação do mérito. Em suas razões, sustenta que a sentença é genérica e dificulta o contraditório, pois não esclareceu qual seria a atividade vedada que seria exercida pela parte recorrente ao pretender alugar seu apartamento. Ressalta que a locação aos finais de semana não se amolda às hipóteses de vedação previstas nas normas condominiais. Argumenta que tanto a proibição de ingresso de pessoas autorizadas por condômino quanto o fato de ter atribuído à parte recorrente a prática de crime de ameaça tornam a parte recorrida pessoalmente responsável pelos atos que deram causa à demanda, porque não guardam relação com a função de síndico, ou a extrapolam. Defende que o fato de ter convocado uma assembleia extraordinária logo após a audiência de conciliação corrobora o fato de que a parte recorrida não tinha poderes na convenção de condomínio para impedir a locação do apartamento, sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos resultantes dos atos praticados. Com esses argumentos, pugna pela nulidade da sentença ou, no mérito, por sua reforma para que seja reconhecida a legitimidade passiva da parte recorrida e, ao fim, que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20839151-20839154). Contrarrazões apresentadas (ID 20839159).
III. Expõe a parte recorrente ser proprietária de um apartamento em cujo condomínio a parte recorrida é síndica. Afirma que aluga seu imóvel por temporada, porém a parte recorrida, por duas vezes, proibiu o ingresso de locatários, sob o argumento de que o fazia com fundamento em norma condominial, a qual a parte recorrente alega inexistir à época dos fatos. Aduz ter ocorrido embate verbal entre as partes, no qual a parte recorrida o acusou de fazer ameaças. Em razão de tais fatos, requereu indenização por lucros cessantes e compensação por dano moral. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
IV. Inicialmente, a sentença não padece da alegada falta de fundamentação, pois analisa especificamente a situação dos autos, não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
V. Quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se que mesmo em estado de asserção os fatos são imputados à parte recorrida na qualidade de síndica (artigo 1348 do Código Civil; inciso XI do artigo 75 do Código Civil), como a todo momento se refere a parte recorrente. Assim, aquela não apresenta legitimidade para responder pessoalmente pelos atos praticados, porquanto, em tese, atuou na qualidade de representante dos interesses condominiais. Ressalta-se que eventual atuação com excesso de poderes sequer foi cogitada na peça de ingresso, razão por que, à luz do que consta na inicial, a parte recorrida é ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, não merecendo reparo a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, tendo em vista o disposto no artigo 51 da Lei 9.099/95 cumulado com o inciso IV do artigo 485 do Estatuto Processual Civil.
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.